Tribunal: TJMT
Processo: 1002810-50.2021.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002810-50.2021.8.11.0021

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Provas, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUBENS DOS SANTOS - CPF: 007.634.038-49 (AGRAVADO), LUIZ FELIPE OLIVEIRA STIVAL - CPF: 395.374.058-00 (ADVOGADO), JOSE MARIO VALLE - CPF: 022.514.198-10 (AGRAVADO), JOACABA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 03.143.559/0001-69 (AGRAVANTE), ROBERTA DE CASTRO PAULA - CPF: 938.679.301-63 (ADVOGADO), CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), ENNY GRAZIELLE SILVERIO MARQUES - CPF: 363.036.438-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – ART. 382, §4o, CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não se admite recurso contra a decisão que julga procedente o pedido de produção antecipada de provas. Art. 382, §4o, CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo interno
, interposto em face de decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora agravante.

Apesar da regra expressa do art. 382, §4o, do CPC, a agravante insiste que é admissível a interposição de recurso de apelação contra a decisão que defere o pedido de produção antecipada de prova.

Contrarrazões no id. 182421181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme esclarecido na decisão impugnada, o procedimento de produção antecipada de prova não admite defesa ou recurso, exceto contra a decisão que
indefere totalmente o pedido inicial
, nos termos do art. 382, §4o, do CPC:

“Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. [...]

§ 4o
Neste procedimento,

não se admitirá defesa ou recurso
, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.”

Considerando que a decisão de base julgou o pedido procedente, não se admite a interposição de recurso, por expressa restrição legal.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015).
3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1751492 PR 2020/0222045-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Portanto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno e, em caso de unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4o, do CPC).

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023